Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746024-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA MENEZES NOGUEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVI ANTÔNIO MENEZES NOGUEIRA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708367-42.2020.8.07.0020 proposta por DAVI ANTÔNIO MENEZES em desfavor do BANCO BRADESCO SAÚDE S.A, determinou a remessa dos autos ao contador judicial, considerando que o valor dos honorários advocatícios devem incidir somente sobre a soma dos valores desembolsados pela credora, nos seguintes termos (ID 170608502 dos autos originários) “Preliminarmente, diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, bem como julgamento do agravo de instrumento (processo n. 0732842-54.2022.8.07.0000 - Id. 167080372), proceda-se à transferência do valor bloqueado nos autos, a título de astreintes (Id. 86579156), para conta judicial vinculada ao presente feito. Após, expeça-se alvará eletrônico em favor do exequente, observando-se a conta bancária informada na petição de Id. 141782612. Noutro giro, nota-se que em sede recursal houve modificação da sentença, inclusive no que se refere à condenação em honorários advocatícios; sendo que em 1a Instância foi fixada a condenação em honorários de sucumbência sobre o valor da causa, enquanto que a verba honorária fixada em 2a Instância incide sobre o valor da condenação. Vejamos o dispositivo do acórdão transitado em julgado transcrito abaixo: "Diante do exposto, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora determinar que o Plano de Saúde arque com o reembolso integral das despesas realizadas com o tratamento do menor e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré. Em razão da sucumbência recursal ora experimentada pela parte ré, com apoio no §11o do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro para 12%, sobre o valor da condenação em honorários advocatícios devidos pela apelante/ré." Contudo, para evitar enriquecimento sem causa, a verba sucumbencial deverá incidir somente sobre a soma dos valores desembolsados pela parte autora, devidamente comprovados nos autos (Id. 167828674 e seguintes), com juros e mora a partir do trânsito em julgado e não do desembolso, pois não é o caso de restituição ao autor e sim de verba honorária advocatícia; incidindo ainda os encargos do artigo 523, §1o, do CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculos dos honorários advocatícios, observando-se as delimitações acima. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Ato contínuo, retornem conclusos para deliberação. Publique-se.”. Em suas razões recursais (ID 52825210), argumenta que o acórdão que julgou o recurso de apelação deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do réu, tendo majorado os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Informa que foi ajuizado o cumprimento de sentença, sendo calculados os honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Argumenta que a decisão agravada viola o disposto no acórdão transitado em julgado, pois não incidem os honorários sobre o valor da condenação, mas sobre o valor desembolsado pelo autor. Menciona que o tratamento foi interrompido diversas vezes, em virtude do descumprimento do plano de saúde. Defende que a redução dos honorários advocatícios constitui violação à coisa julgada, além de constituir afronta ao tema de repercussão geral 1076 do STJ. Discorre sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, bem como seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata do valor de R$ 23.395,73 em favor do credor. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifico que se trata de cumprimento de sentença, tendo os honorários advocatícios já sido fixados. Desse modo, não é cabível alterar o parâmetro já estabelecido no título judicial transitado em julgado, sendo que a discussão deve-se ater somente em interpretar o parâmetro fixado. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o agravado/executado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. Transcrevo, in verbis, o dispositivo (ID 7566322, autos de origem): “DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a autorizar o tratamento de saúde constante do relatório médico e psiquiátrico juntado na inicial (id 66959335 e 66959336), envolvendo o método DENVER, nas clínicas e com os profissionais médicos credenciados. Em caso de ausência de clínica credenciada, o plano de saúde deverá providenciar o reembolso dos valores despendidos pela parte autora, nos moldes contratados. Ante à sucumbência recíproca, mas não proporcional, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC), devidos na proporção de 60% aos patronos da parte autora e 40% aos patronos da parte ré. Sentença registrada eletronicamente, nesta data. Oportunamente, após o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, promova-se a baixa e arquivem-se. Publique-se. Intime-se” A apelação interposta pelo autor/credor foi parcialmente provida para determinar que os reembolsos dos valores devidos sejam realizados integralmente e não apenas nos moldes contratados. Já a apelação interposta pelo réu/agravado foi improvida e os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do relator. Vejamos: (ID 103844494, autos de origem): “Diante do exposto, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora determinar que o Plano de Saúde arque com o reembolso integral das despesas realizadas com o tratamento do menor e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré. Em razão da sucumbência recursal ora experimentada pela parte ré, com apoio no § 11o do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro para 12%, sobre o valor da condenação em honorários advocatícios devidos pela apelante/ré”. Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifico que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação, que engloba o valor do tratamento a ser pago pelo agravado/executado, no período da prescrição médica, bem como os valores que foram objetos de reembolso, diante da negativa do plano em cumprir a obrigação. Por outro lado, a decisão agravada determinou que os honorários advocatícios incidam, tão somente, sobre o valor desembolsado pela parte autora e comprovada nos autos. Transcrevo a parte da decisão: “Contudo, para evitar enriquecimento sem causa, a verba sucumbencial deverá incidir somente sobre a soma dos valores desembolsados pela parte autora, devidamente comprovados nos autos (Id. 167828674 e seguintes), com juros e mora a partir do trânsito em julgado e não do desembolso, pois não é o caso de restituição ao autor e sim de verba honorária advocatícia; incidindo ainda os encargos do artigo 523, §1o, do CPC”. Assim sendo, ao que tudo indica, não está sendo observada a coisa julgada, que determinou a incidência dos honorários sobre o valor da condenação. Desse modo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal visando o levantamento imediato dos valores, entendo que a questão precisa ser analisada com profundidade pelo colegiado. Ademais, não restou demonstrada a existência de dano irreparável, que justifique o levantamento de valores antes do julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, os autos devem ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora